Tribunal: TJSP
Processo: 2082943-06.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Decisão que deferiu a tutela antecipada para determinar à ré o embarque da autora na cabine, junto com o animal de suporte emocional, fora da caixa, na viagem de Guarulhos a Frankfurt, sob pena de multa de R$ 10.000,00 na hipótese de recusa injustificada no embarque.
1. Probabilidade do direito. Falta de demonstração cabal da

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Decisão que deferiu a tutela antecipada para determinar à ré o embarque da autora na cabine, junto com o animal de suporte emocional, fora da caixa, na viagem de Guarulhos a Frankfurt, sob pena de multa de R$ 10.000,00 na hipótese de recusa injustificada no embarque.
1. Probabilidade do direito. Falta de demonstração cabal da imprescindibilidade da companhia do animal durante o voo. Necessidade de observação das normas regulamentares de transporte de animais em aeronaves. Animal acima do peso, que seria transportado fora da caixa, com risco de desconforto aos demais e à segurança do voo.
2. Medida de caráter satisfativo e irreversível. Recurso provido.